Tribunal: TJSP
Processo: 0009575-60.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009575-60.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCO
AURELIO ALVES DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009575-60.2019.8.26.0521 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 0009575-60.2019.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA - DEECRIM UR10
AGRAVANTE: MARCO AURELIO ALVES DA CRUZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 47.882
Agravo em Execução - Livramento condicional

Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito
subjetivo

Ausência
de
méritos
da
sentenciada Prematura e temerária a concessão do
benefício.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando MARCO AURELIO ALVES DA CRUZ contra a r. decisão de fl. 17,
que indeferiu o pedido de livramento condicional, ante o não preenchimento do
requisito subjetivo.
O agravante pleiteia a concessão do benefício, aduzindo,
em síntese, fundamentação inidônea da r. decisão, bem como que preenche os
requisitos objetivo e subjetivo. (fls. 01/05).
Foi oferecida contraminuta (fls. 21/25).
Mantida a r. decisão (fl. 26), o recurso foi devidamente
processado e, nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009575-60.2019.8.26.0521 -Voto no
3
desprovimento do agravo (fls. 38/40).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao indeferir
o pedido de livramento condicional, pelo não preenchimento do requisito
subjetivo.
Consta dos autos que o agravante cumpre a longa pena de
e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pelo
cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e resistência, com término
de cumprimento de pena previsto para 04/03/2023 (fls. 07/10).
Ademais, é dos autos que o agravante, reincidente,
apresenta histórico prisional contrubado, pelo cometimento de falta disciplinar de
natureza grave consistente em indisciplina, cuja reabilitação se deu apenas em
23/01/2019 (fls. 08).
Assim, pelo conjunto de fatores levados em consideração na
r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui méritos para ser
beneficiado.
Como é cediço, para se obter o benefício de livramento
condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da
execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a
vigilância é menos rigorosa. E, pelo que noticiam os autos, não é o caso da
sentenciada.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não
se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009575-60.2019.8.26.0521 -Voto no
4
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria
temerária.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o princípio in dubio pro
reo, mas sim in dubio pro societate, impossível a concessão da benesse neste
momento.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator